Tribunal: TJDFT
Processo: 0706816-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA AO PRESO. IRMÃ MENOR (17 ANOS). artigo 2o, CAPUT, da Portaria 08/2016 do Juízo da Vara de Execuções Penais. art. 65 do Código Penitenciário do Distrito Federal. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. DIREITO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO.
1. De acordo com o art. 2o, caput, da Portaria VEP n.o 8, de 25 de outubro de 2016, é permitido o recebimento de visitas de menores de idade nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal somente quando o preso for o pai ou a mãe do menor, e desde que esteja acompanhado por responsável legal.
2. O artigo 65 da Lei Distrital n°5.969/2017 prevê que "devem ser autorizadas as visitas que favoreçam a reinserção social da pessoa privada de liberdade e aquelas que promovam a manutenção dos seus laços familiares e afetivos". Assim, em tese, seriam permitidas as visitas de menores aos familiares detentos, além de seus pais.
3. Diante desse panorama legislativo, a questão deve ser dirimida à luz dos princípios constitucionais que regem a matéria. No caso, considerando que a irmã do agravante conta com 17 (dezessete) anos de idade, a luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o direito de visitas do preso poderá ser conciliado com o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente.
4. Recurso de agravo conhecido e provido.